Tribunal: TJPA
Processo: 0881466-20.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0881466-20.2022.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação por falta de preparo recursal adequado, após descumprimento de despacho que determinou o recolhimento em dobro das custas recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se é válida a decisão que considera deserto o recurso de apelação, tendo em vista a não comprovação do preparo recursal no ato de sua interposição e o posterior descumprimento de determinação judicial para sanar o vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recorrente não comprovou o preparo recursal de forma tempestiva, não juntando o relatório de conta do processo no momento da interposição do recurso, sendo, portanto, corretamente intimado a recolher o preparo em dobro. Diante da inércia em cumprir a determinação judicial, configura-se a deserção do recurso. Precedentes do STJ e deste Tribunal corroboram a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese: "É deserto o recurso em que a parte, intimada para sanar irregularidade no preparo com o recolhimento
em dobro
, apenas o faz de forma simples, configurando-se a deserção."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

CPC/2015, art. 1.007, § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º c/c art. 33.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0881466-20.2022.8.14.0301

AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(id. 21283242) interposto pelo
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
em face da decisão monocrática (id.
20365708
e 20776812) que negou provimento ao seu recurso.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. ajuizou a
Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar
ajuizada

por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
. em desfavor de
CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
.

No pedido principal, requereu a procedência da presente busca e apreensão, confirmando a liminar concedida e consolidando, em definitivo, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem.

Juntou documentos com a inicial.

O pedido liminar foi deferido (ID 80986530). Todavia, o veículo não foi apreendido (ID 86979723).

Intimada a manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de justiça (ID 94118839), nada requereu (ID 101183704).

O dispositivo da sentença combatida foi lavrado nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Determino a retirada de restrição/constrição do veículo objeto da lide, se for o caso, bem como o recolhimento e cancelamento de qualquer mandado de apreensão ou reintegração de posse eventualmente expedido.

Sem honorários advocatícios, uma vez que não houve a triangularização processual.

Custas pelo autor. Encaminhe-se à UNAJ para levantamento de eventuais custas finais pendentes de pagamento e, em caso afirmativo, intime-se via DJe para pagamento do prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas processuais, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do Procedimento Administrativo de Cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, obedecidos os procedimentos previstos Resolução TJPA nº 20/2021. Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) nome do(a) devedor(a) na Dívida Ativa do Estado do Pará, nos termos dos artigos 13 e 14 da Resolução TJPA nº 20/2021.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos (art. 1.022 do CPC), serão recebidos sem efeito suspensivo, sendo o prazo recursal interrompido (art. 1.026 do CPC), devendo a Secretaria do Juízo, mediante Ato Ordinatório, intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do CPC), certificando-se o ocorrido e, em seguida, fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Em caso de interposição de Apelação, intimem-se o(s) apelado(s), mediante Ato Ordinatório, para apresentarem, caso queiram, contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e façam os autos conclusos para análise de pedido de retratação.

(...)

Irresignada a
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL.

Constatando-se que
o apelante juntou o relatório de conta do processo em momento posterior ao do ato da interposição do recurso (ID Num. 18971388)
, foi proferida determinação intimando a parte recorrente a efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção, consoante decisão de
ID Num. 18970564
.

Contudo, em 19/04/2024, no petitório de
ID Num. 19121082,
a parte apelante limitou-se a afirmar já ter comprovado o recolhimento do preparo recursal, colacionando o comprovante de pagamento (
ID Num. 19121084
) e boleto bancário (
ID Num. 19121084 - Pág. 2
), referentes ao preparo do recurso, deixando de dar cumprimento à determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal, cabível em razão da apresentação do relatório de conta em momento posterior.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTA EM MOMENTO POSTERIOR. DESPACHO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS RECURSAIS. NOVO DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em seguida,
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Nas razões dos Embargos de Declaração
(ID 20595497)
o recorrente alega, em síntese, que a decisão restou omissa ao deixar de analisar do fato de que, embora o relatório de conta tenha sido anexado posteriormente aos autos, o pagamento do preparo foi realizado de forma tempestiva, sendo assim, desnecessário o recolhimento em dobro.

Requer que o acolhimento dos Embargos a fim de sanar a alegada omissão no ato judicial e reverter a decisão, posto que o recolhimento do preparo recursal foi realizado no mesmo dia do recurso de Apelação.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTA EM MOMENTO POSTERIOR. DETERMINAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS RECURSAIS. NOVO DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS ("FUNDO")
interpôs
AGRAVO
alegando que a decisão que não conheceu do recurso de apelação deve ser reconsiderada, uma vez que:

·

O recolhimento da guia de preparo foi realizado de forma tempestiva, junto com a protocolização do recurso de apelação, embora o relatório de conta tenha sido anexado posteriormente.

·

A decisão monocrática não observou que o pagamento foi efetivado dentro do prazo legal, o que, segundo a agravante, tornaria desnecessário o recolhimento em dobro das custas.

·

A agravante alega que a juntada posterior do relatório de conta é uma mera formalidade, não devendo, portanto, impedir o conhecimento do recurso de apelação.

Ao final, requer que seja reconsiderada a decisão monocrática, admitindo-se o recurso de apelação e dando-lhe seguimento, tendo em vista o cumprimento dos requisitos de admissibilidade e a tempestividade do recolhimento das custas.

Caso a decisão monocrática não seja reconsiderada, que o agravo interno seja submetido ao colegiado para apreciação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Competia à parte recorrente, carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007, § 4º do CPC/2015, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

...

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33.
No ato da interposição do recurso
, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais. (destaque acrescentado)

Conforme previsto nas normas supracitadas, o RELATÓRIO DE CONTA do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em três vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente,
o que não fora feito no caso em análise no momento da interposição do recurso, como era devido
.

Como já relatado, no presente caso, verificando-se que o apelante juntou o relatório de conta do processo em momento posterior ao do ato da interposição do recurso, foi proferida determinação intimando a parte recorrente a efetuar o pagamento em dobro, sob pena de deserção, consoante decisão de
ID Num. 18970564
.

Contudo, no petitório de
ID Num. 19121082
a parte apelante limitou-se a afirmar já ter comprovado o recolhimento do preparo recursal,
deixando de dar cumprimento à determinação de recolhimento em dobro do preparo recursal
.

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, e
descumprida a determinação para o seu recolhimento em dobro
,
inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade
.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO, DO BOLETO BANCÁRIO DE CUSTAS E DO RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR PREPARO RECURSAL. DESPACHO PARA SANAR O VÍCIO E EFETUAR O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS RECURSAIS. NOVO DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ e por este E. TJE/PA, é deserto o recurso em que a parte, intimada para sanar a irregularidade do preparo com o recolhimento em dobro, apenas o faz de forma simples.

2. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800808-68.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/05/2024 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto. 2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo. 3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente. 4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022. Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO RELATORA (11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, no sentido de apresentar o correto preparo recursal em dobro.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 17/09/2024